Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DA CÉDULA DE CRÉDITO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Não se revela apta a constituir o devedor em mora a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato firmado entre as partes. O número interno de controle do banco, que não consta no termo firmado pelo réu, não identifica o contrato na notificação extrajudicial, não sendo válida para comprovar a mora a notificação que possui dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.
3. Não tendo o apelante se desincumbido de cumprir a determinação de emenda à inicial, a manutenção da sentença de extinção da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.